Tribunal: TJMT
Processo: 1011291-02.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011291-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), THALINE SEVERO RAUPP FERMIANO - CPF: 025.412.021-05 (AGRAVANTE), VITHORIA SEVERO ALBINO - CPF: 061.339.711-85 (AGRAVANTE), NORBERTO ALBINO - CPF: 369.907.959-72 (AGRAVADO), N. S. A. (AGRAVANTE), THALINE SEVERO RAUPP FERMIANO - CPF: 025.412.021-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado que, nesse caso, não foi demonstrada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por THALINE SEVERO RAUPP FERMIANO, VITHORIA SEVERO ALBINO e NAYARA SEVERO ALBINO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de nº 1007082-78.2020.811.0003, ajuizada em face de NORBERTO ALBINO, indeferiu o pedido de tutela antecipada com que pretendiam ser imitidas na posse do imóvel registrado sob a matrícula 81.208, localizado na Quadra 26, Lote 15, Loteamento Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT.

Para tanto, as agravantes alegam que herdaram o imóvel em questão por meio de ação de inventário intentado com o falecimento da genitora, já transitada em julgado, e que o réu, injustamente, vem insistindo em permanecer na posse do bem, sem nada pagar por ele.

Ponderam que estão sendo privadas tanto da posse do imóvel quanto dos frutos e rendimentos que dele se pode auferir e que a decisão de base não pode subsistir, pois precisam do bem para se autossustentarem.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões da parte agravada.

Parecer ministerial à id. 61270985 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada com que as agravantes pretendiam ser imitidas na posse do imóvel herdado pela genitora delas, falecida em 2015.

O reclamo não merece prosperar.

A ação de imissão na posse visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. A obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da
injusta posse
exercida pelo demandado.

A respeito da imissão de posse e seus requisitos, colhe-se o entendimento construído pela jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS - ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. A ordem liminar de imissão na posse deve ser concedida mediante a verificação da existência de prova da titularidade do domínio, da individualização do bem reivindicado e da comprovação da posse injusta exercida pela parte ré, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Ausentes um dos requisitos, deve ser indeferida a ordem liminar de imissão na posse
”. (
TJ-MG - AI: 10569180002291001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/06/0019, Data de Publicação: 11/07/2019) (g.n.)

Outrossim, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente
a possua ou detenha
”.

Por outro lado, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, em que pese as agravantes terem demonstrado a condição de proprietárias do imóvel em questão, conforme se depreende da decisão que homologou a partilha à id. 43791479, não há prova suficiente nos autos que denotem que o agravado exerce a posse injusta do bem, até mesmo porque ele é pai das agravantes Vithoria Severo Albino e Nayara Severo Albino, esta última menor de idade.

Assim, a quentão atinente à posse do agravado enseja dilação probatória e, no momento processual, meros indícios assentam a afirmativa das agravantes.

Outrossim, sendo Vithoria e Nayara filhas legítimas do agravado, além de já disporem do imóvel, elas têm o dever de prestar assistência ao pai, consoante prevê o art. 229 da Constituição Federal e art. 1.694 do Código Civil, não sendo o caso de desalojar o genitor para que elas aufiram a renda do imóvel que ele ocupa.

Ademais, como bem ponderou o D. Procurador de Justiça,
fazendo do imóvel sua habitação familiar, o Agravado e as irmãs de Thaline não atuam contra os atributos do direito de propriedade que ela herdou da mãe. Trata-se de situação familiar que naturalmente se prolongou para além do

óbito de Elenice - companheira, mãe e madrasta
.

Assim, não há nada que recomende o reexame liminar da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020